Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718731-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON CORREIA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ROBSON CORREIA BARBOSA, em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da parte autora, pois a nova avaliação psicológica foi realizada em estrita observância à decisão judicial e à legislação pertinente, resultando na inaptidão do candidato de forma fundamentada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 71726920): A banca examinadora, em atendimento à decisão judicial proferida, efetuou nova avaliação psicológica do Autor, como demonstram os documentos juntados aos autos (Edital de Convocação, Resultado da Avaliação, Laudo Detalhado da Inaptidão). Portanto, verifica-se o integral cumprimento da ordem judicial (ID 228248255). Depreende-se dos autos que o Autor foi submetido a novo exame psicológico, realizado por banca composta por quatro especialistas e com resultado assinado por três psicólogas distintas, em estrita observância aos artigos 62 e 63, §2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012. Conforme o resultado da nova avaliação psicológica, publicado em 29/08/2023, o Autor foi novamente considerado inapto, sendo-lhe apresentado laudo detalhado com os motivos da inaptidão, especificamente a contraindicação em 6 (seis) testes: Resistência à Frustração, Assertividade e Negociação, Competência, Impulsividade, Iniciativa e Responsabilidade. Diante do exposto, e considerando que a nova avaliação psicológica foi realizada conforme a legislação aplicável e em cumprimento à decisão judicial anterior, não se vislumbra qualquer irregularidade que macule o ato administrativo. A reprovação do Autor na nova avaliação psicológica, devidamente fundamentada no laudo técnico apresentado, constitui óbice intransponível ao prosseguimento do certame. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte autora, porquanto a nova avaliação psicológica foi realizada em estrita observância à decisão judicial e à legislação pertinente, resultando na inaptidão do candidato de forma fundamentada. Persistindo o inconformismo, advirta-se, deverá a parte irresignada interpor o recurso cabível para o TJDFT. Intimem-se. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) o Juízo de origem indeferiu indevidamente o pedido de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o Distrito Federal já teria realizado nova avaliação psicológica em 28/08/2023, antes da sentença (13/09/2023) e do trânsito em julgado (15/04/2024), o que não pode ser considerado cumprimento da obrigação judicial; 2) a decisão recorrida ignora o comando judicial que determinou expressamente a realização de nova avaliação psicológica após o trânsito em julgado, conforme sentença e acórdão que a confirmou; 3) a avaliação psicológica realizada em 28/08/2023 não possui respaldo judicial, pois foi realizada antes da existência da obrigação imposta pela sentença, sendo, portanto, ato administrativo extemporâneo e ineficaz; 4) somente na data de 13/09/2023 que fora determinada a realização de um novo exame psicotécnico e devidamente confirmado em sede recursal com o trânsito em julgado em 15/04/2024; 5) a obrigação judicial só surge com o trânsito em julgado da sentença, sendo incabível reconhecer como cumprida, de forma extemporânea e unilateral, determinação ainda inexistente à época; 6) não há comprovação de que a convocação para a avaliação psicológica tenha sido feita de forma regular, tampouco há registro nos autos de que o Agravante tenha sido devidamente intimado para comparecer à avaliação realizada antes da sentença. Requer a atribuição de efeito suspensivo ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto juízo julgue necessário em homenagem ao poder geral de cautela. Ao final, pede a reforma da decisão recorrida para determinar o cumprimento da obrigação contida na sentença e confirmada em sede de apelação, com a realização de nova avaliação psicológica. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face à gratuidade da justiça concedida em grau recursal. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, nessa análise preliminar, típica desse momento processual, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ou qualquer outra medida assecuratória que esse juízo julgue necessário em homenagem ao poder geral de cautela. Todavia, o Agravante sequer menciona os requisitos autorizadores da medida requerida, nem ao menos argumenta como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim sendo, entendo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso requerido. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2025 15:14:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador